Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701784-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENTE NA DEMANDA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/09. RECURSO E REEXAME IMPROVIDOS. 1. Reexame necessário e apelação interposta contra a sentença, proferida em mandado de segurança, que concedeu parcialmente a segurança para determinar às autoridades impetradas que se abstivessem de suprimir a moradia da base de cálculo da parcela equivalente ao décimo terceiro salário/gratificação natalina, devendo, proceder à inclusão no cálculo do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação quando do pagamento da gratificação natalina. 1.1. Recurso aviado pelo impetrado na busca: a) para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo; e b) no mérito, a reforma da sentença. 2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. De acordo com o art. 496, II, do CPC e art. 2o da Lei no 9.494/97, na hipótese, a apelação deverá ser recebida em seu efeito suspensivo, visto tratar de liberação de recurso em folha de pagamento. 2.2. Portanto, o presente recurso já é recebido no efeito devolutivo e suspensivo. 3. Pelo Decreto-Lei no 2.317/86, que instituiu a gratificação de natal (13o salário) aos militares do Distrito Federal, entende-se como remuneração, para efeito de pagamento do referido benefício, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente. 4. Nos termos do que preceitua a Lei no 10.486/02, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia enquadram-se como direitos pecuniários não incluídos na remuneração do militar, uma vez que o art. 1o da citada legislação não inclui as verbas referentes aos mencionados auxílios no rol de rubricas que compõem a remuneração. 5. O simples fato de o militar receber os mencionados auxílios de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-los em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares. 6. O legislador efetuou, assim, a distinção entre os benefícios pecuniários e a remuneração a ser percebida pelo militar, não podendo o julgador realizar interpretação contrária ao disposto na lei. 6.1. Descabe incluir o auxílio-moradia na base de cálculo do décimo terceiro, sem expressa autorização legal, sob pena de desequilíbrio orçamentário. 7. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09. 8. Apelação e reexame necessário improvidos. Apreciando embargos de declaração opostos por ambas as partes, a turma julgadora decidiu: “REJEITO os embargos de declaração interpostos pelo autor. ACOLHO os embargos de declaração do réu para integrar, com efeitos infringentes, e modificar a redação do dispositivo do acórdão e da conclusão da ementa para os seguintes termos: “Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao recurso e ao reexame necessário para afastar da base de cálculo da gratificação natalina as verbas de auxílio-alimentação e de auxílio-moradia.” “8. Apelação e reexame necessário providos.” (ID 53211977). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o do Decreto-Lei 2.317/1986 e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/2002, sustentando, em suma, que os auxílios moradia e alimentação devem integrar a gratificação natalina por serem vantagens permanentes. Assevera que, nesse aspecto, a decisão colegiada julgou válido ato de governo local contestado em face de lei federal; b) artigo 1.022, inciso I, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional. Ao final, pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493 (ID 54127647). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). A mesma sorte colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos 9o do Decreto-Lei 2.317/1986 e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/2002. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Leis 10.486/2002 e 7.289/1984), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). Ademais, é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.876.784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022. Ainda, descabe dar curso ao inconformismo fundado na alínea "b" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, determino que se procedam às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025